Tribunal: TJMT
Processo: 1021329-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021329-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIMAR ALEXANDRE DE LIMA - CPF: 021.858.461-08 (RECORRIDO), ALINE HEIDERICH BASTOS - CPF: 085.985.776-00 (ADVOGADO), TAIZE CRISTINA FERREIRA BOMFIM DE LIMA - CPF: 021.899.691-82 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 7 HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de atraso de voo, decorrente de manutenção não programada na aeronave.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o atraso superior a 7 horas, ainda que decorrente de manutenção não programada, gera dever de indenizar por danos morais e materiais, e se o valor fixado na sentença é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não se afasta por fortuito interno, como manutenção imprevista, que é inerente à atividade desempenhada.

4. O atraso superior a 4 horas extrapola o mero aborrecimento e configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais independentemente de prova específica do sofrimento suportado (in re ipsa).

5. O valor da indenização por danos morais deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a sua redução para R$ 5.000,00 por autor.

6. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, OPINO pela

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil e quinhentos reais) para cada Autor
, que deverá ser corrigido a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

b) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 102,00

(cento e dois reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC). ”

A relação jurídica é nitidamente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme precedente do STJ (AgRg no AREsp 661046/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015).

Compete à companhia aérea, como fornecedora de serviços, assegurar o cumprimento pontual e eficaz do transporte contratado, adotando medidas preventivas para evitar atrasos.

No caso, restou incontroverso que os autores adquiriram passagem aérea para o trajeto Navegantes - Cuiabá, com chegada prevista para 18h05 do dia 26/03/2025.

Entretanto, devido atraso na execução do itinerário, chegaram ao destino final apenas às 01h06 do dia seguinte, ou seja, com um
ATRASO DE 7 HORAS
em relação ao originalmente contratado.

A recorrente atribui o atraso à necessidade de manutenção não programada na aeronave, o que não constitui excludente de responsabilidade, por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade da empresa.

Nesse contexto, o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece o dever de indenizar por dano moral in re ipsa em casos de atraso excessivo.
(N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

(...)
O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.
(N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme o art. 373, II, do CPC.

O conjunto probatório evidencia atraso superior a 4 horas, o que extrapola a barreira do mero aborrecimento e compromete significativamente os compromissos dos passageiros, justificando a condenação por dano moral.

A fixação do valor da indenização, por sua vez, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No presente caso, entendo excessivo o valor arbitrado na origem, razão pela qual reduzo a indenização para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor,
quantia mais adequada e proporcional ao caso concreto.

Quanto ao valor de R$ 102,00 (cento e dois reais), referente a gastos com itens de higiene pessoal, sua condenação deve ser mantida, pois há comprovante de desembolso (id. 188875673) e nexo direto com a falha na prestação do serviço.

Por fim, em casos de responsabilidade contratual, como o dos autos, os juros de mora incidem desde a data da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor,
mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025